Tribunal: TJDFT
Processo: 0059149-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0059149-74.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE OVIDIO PINTO RABELO, JOSE FAUSTINO DOS SANTOS, ITAMIRTON PEREIRA BESSA, GERALDA ELIAS DA SILVA, SALMA HELOU HUSEIN, GERALDO JOSE DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 26694037, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A informa a realização de acordo com SALMA HELOU HUSEIN, pugnando pela extinção do processo. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, no tocante a parte acima mencionada, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Considerando a existência no processo de outros litisconsortes que não fizeram acordo, retornem os autos à Secretaria, para que os mantenha suspenso, nos termos do despacho de ID 11650200 - Pág. 1. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024